Tribunal: TJDFT
Processo: 0705236-38.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE BEM INTEGRANTE DE SOCIEDADE CONJUGAL. SUB-ROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REGIME DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA. SÚMULA 377 DO STF. COMUNICAÇÃO DE BEM ADQUIRIDO NO CURSO DO CASAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Indubitável a conclusão da absoluta impropriedade lógica da tese de que, embora os direitos de aquisição do imóvel em disputa ostentassem a condição de bem exclusivo do marido da falecida, pois pagos com recursos provenientes da sub-rogação de outro imóvel herdado de seus genitores, foram anotados equivocadamente no instrumento contratual apenas em nome de sua falecida esposa.
2 - A análise criteriosa dos instrumentos contratuais trazidos aos autos no propósito de comprovar a sub-rogação alegada pelo Autor não demonstra com clareza que o preço do bem em disputa foi pago unicamente com quantias por ele recebidas em decorrência da venda de bens particulares que possuía anteriormente ao casamento, já que não há perfeita correspondência temporal entre os negócios jurídicos ou mesmo entre os valores recebidos pela venda e empregados na compra. Assim, tem-se como não comprovada a afirmada sub-rogação.
3 - Tratando-se de direitos sobre imóvel adquiridos em nome de um dos cônjuges durante a vigência do casamento, a despeito do matrimônio reger-se pelo regime da separação obrigatória de bens, são comunicáveis ao outro cônjuge em razão do regramento previsto na Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, constituindo-se pois em bem comum aos consortes.
Apelação Cível parcialmente provida.